Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-13.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000139-13.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/06/2024 Publicação: 06/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO SERVIÇO POSTERIOR À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E NÃO INTERFERIU NA INSTRUÇÃO DO MESMO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nilson Donizete de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares alegadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Nilson Donizete de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 113.738/2019 – PAD/18ª RPM, em razão dos seguintes fatos e fundamentos: 1.1 Ressai dos autos do IPM de Portaria nº 101.668/2019 (cópia anexa) que o n. 125.134-7, 3º Sargento PM Nilson Donizete de Oliveira, pertencente ao 12º BPM, no dia 13 de outubro de 2018, após ter sido surpreendido descumprindo o previsto no cronograma de radiopatrulhamento, confeccionou Relatório de Atividade contendo informação inverídica, como se estivesse no local constante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cronograma, para ocultar sua conduta irregular perante a Administração Militar. 1.2 Abstraindo-se ilícitos penais militares capitulados nos artigos 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, que foram apurados em sede de IPM, constata-se, numa análise puramente administrativa-disciplinar, que o acusado, com a sua conduta confeccionar o Relatório de Atividade contendo informações inverídicas para ocultar sua conduta irregular perante a Administração Militar faltou publicamente com o decoro pessoal, causando grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe; 1.3 Assim, encontra-se o nº 125.134-7, 3º SGT PM NILSON DONIZETE DE OLIVEIRA, pertencente ao 12º BPM, em tese, incurso no tipo transgressivo constante do artigo 13, III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando, causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) c/c o artigo 64 (será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço que:) II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado) e seu parágrafo único (para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetem a honra pessoal ou o decoro da classe) inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro da classe, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) tudo do CEDM, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual deverá responder ao competente Processo Administrativo Disciplinar (Evento 1 – DOC29, págs. 01/02). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) opinou, por maioria de votos, pela aplicação de sanção diversa da demissão (Evento 1 – DOC58, págs. 02/25). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) sugeriu, por unanimidade, que o acusado fosse punido disciplinarmente com a sanção de demissão (Evento 1 – DOC59, págs. 08/25). A autoridade convocante entendeu que o acusado praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), do CEDM e, por isso, aplicou sanção diversa da demissão, conforme publicação constante no BIR n. 04/21, de 22/02/2021 (Evento 1 – DOC 59, pág. 27 e DOC60, págs. 01/08). O ato de sanção acostado no Evento 1, DOC60, págs. 09/11, demonstra que o autor foi punido disciplinarmente com prestação de serviço e com o decréscimo de 11 (onze) pontos do seu conceito funcional (BI n. 04, de 22/02/2021, Evento 1 – DOC60, págs. 09/11). O Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo acusado e determinou a ativação da sanção no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH). Determinou, ainda, a transferência do militar para o 12º BPM, por conveniência da disciplina, nos termos do art. 25, III, do CEDM c/c o art. 175, II e §2º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (BGPM AR n. 140-DRH de 23/04/2021, Evento 1 – DOC61, págs. 15/20). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Comandante-Geral da PMMG também negou provimento ao recurso interposto pela defesa do acusado (BGPM AR n. 531 de 28/12/2021, Evento 1 – DOC63, págs. 23/27). Na peça inicial, a defesa alegou inicialmente ausência de justa causa para a instauração do PAD, uma vez que esse foi instaurado para apreciar os fatos relatados no IPM, o qual foi arquivado por atipicidade da conduta. Alegou que, ao contrário do entendimento manifestado pelo Comandante do 18º BPM, há comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa quando existe a ocorrência de atipicidade da conduta, sendo este o caso dos autos. Aduziu que não há elementos aptos a justificar a abertura do PAD, principalmente porque o autor foi absolvido formalmente do IPM e porque não foi violado nenhum bem jurídico tutelado pela administração militar. Alegou que o direito de defesa do autor foi cerceado, uma vez que o PAD foi instaurado e instruído durante o seu afastamento judicial, concedido por decisão liminar pelo Juiz de Direito da cidade de Ibiraci/MG, o que causou prejuízos à ampla defesa e ao contraditório. Aduziu que o PAD deveria ter sido sobrestado até a efetiva alta médica do autor, que somente ocorreu no dia 16/06/2020, conforme sentença nos autos do Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297. Ademais, asseverou que as intimações não foram realizadas no endereço do autor, mesmo tendo a administração militar acesso a seu endereço atualizado, valendo-se, ainda, de termos de recusa para justificá-lo. Afirmou que a imposição de penalidade sem a observância da ampla defesa viola o devido processo legal, sendo o processo passível de nulidade, nos termos dos artigos 69 e 73 do CEDM, bem como o art. 339 da SEPARATA DO BGPM N. 49, de 03/09/2012. Segundo a defesa, o PAD foi instruído somente com base em fatos apurados no IPM, sendo as declarações apresentadas pelas testemunhas tendenciosas e parciais. Disse que as testemunhas agiram dolosamente para desqualificar o autor, atacando a sua honra e o seu trabalho, exercendo um juízo de valor sobre fatos incertos e distintos do apurado, o que é vedado pela legislação. Destacou que as testemunhas não devem manifestar sobre fatos que elas suponham, acreditam ou acham. Declarou que há uma discrepância entre os depoimentos das testemunhas que tinham intenção de narrar os fatos e das que queriam apenas prejudicar o autor. Alegou que a punição aplicada ao autor foi desproporcional e irrazoável, pois restou comprovado que o fato não gerou grave escândalo, tampouco ofendeu a honra e/ou o decoro da classe. Refutou a alegação de que o autor violou o disposto no art. 14, inciso II, do CEDM e disse que, na falta da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da punição, deve o judiciário anular a penalidade e devolver os pontos decotados do conceito funcional do autor. Por fim, alegou que houve violação do princípio da “non reformatio in pejus”, pois o Comandante da 18ª RPM aplicou ao autor sanção disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diversa da demissão, consistente no decréscimo de 11 (onze) pontos do seu conceito funcional, contudo, após a interposição de recurso, foi adicionada à sanção a transferência do autor, por conveniência da disciplina. Com essas considerações requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do PAD de Portaria n. 113.738/2019 – 18ª RPM. No mérito, requereu a declaração de nulidade da sanção e, consequentemente, a devolução dos pontos descontados, bem como a determinação de retorno do autor para a sua unidade de origem. Requereu, também, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no Evento 2 certifica a existência das ações cíveis ns. 2000880-70-2019.9.13.0001, 2000873-72.2019.9.13.0003, 2000041-62.2021.9.13.0005, 2000055-46.2021.9.13.0005, em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juízo a quo determinou que o acusado demonstrasse a sua hipossuficiência financeira, juntando aos autos cópia da última declaração de IRPF, dos 3 (três) últimos contracheques e dos comprovantes de despesas ordinárias (Evento 4). Foram juntados aos autos os documentos coligidos no Evento 7. O MM. juízo a quo concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15 – CONT1). Em síntese, refutou a alegação de comunicabilidade entre as esferas, sob o argumento que o regime jurídico pátrio determina que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, podendo uma mesma conduta gerar reflexo em todas elas, sendo que as decisões exaradas em uma não vinculam as demais, exceto quando, na esfera penal, restar comprovada a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme inteligência do art. 17 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014. Reiterou que há apenas duas exceções previstas pelo ordenamento jurídico para que as esferas se comuniquem, quais sejam, quando houver absolvição no campo criminal, fundamentada na ausência de autoria, e quando a absolvição penal decorrer da comprovação de que o fato inexistiu (art. 439, alíneas “a” e “c”, do CPPM), não tendo nenhuma delas incidido no caso dos autos. Ressaltou que o arquivamento do IPM por atipicidade dos fatos (ausência de subsunção do fato à norma) ou por ausência de elementos para o ajuizamento da ação penal não pode ser entendido como absolvição do autor por negativa de autoria ou por inexistência do fato. Asseverou que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que o acusado deve-se defender dos fatos a ele imputados, e não da tipificação da transgressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, afirmou que o PAD seguiu todas as determinações legais, tendo sido garantido ao autor tomar ciência dos fatos a ele imputados, bem como a possibilidade de se defender das acusações e constituir defensor técnico. Disse que as garantias e os direitos constitucionais do autor foram devidamente cumpridos. Declarou que o autor “foi intimado por diversas vezes para atos do processo, mas por sua própria vontade se recusou a assinar os documentos correlatos de ciência, não havendo cooperação processual, ou vontade de participar dos atos, que agora aduz terem sido ilegais”. Alegou que o autor foi intimado nos dias 29/08/2019, 07/09/2019, 09/11/2019 e 12/12/2019; todavia, não compareceu aos atos processuais e sequer deu ciência da sua falta. Ressaltou que o autor foi submetido à perícia psicopatológica perante a Junta Central de Saúde (JCS), tendo os peritos atestado a sua imputabilidade. Disse que a sanção aplicada ao autor respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que, no decorrer do PAD, entendeu-se que a conduta do autor se amoldava à transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM, ocorrendo a “reformatio in mellius”, e não a “reformatio in pejus”. Alegou que cabe à parte autora comprovar suas alegações, sob pena de improcedência do pedido (art. 373, I, CPC), visto que o fato alegado e não comprovado é o mesmo que fato inexistente, principalmente em relação aos atos administrativos que gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, nos termos do art. 37 da CR/88. Segundo o Estado de Minas Gerais, sem a demonstração de prejuízo, não pode ser gerada a nulidade do ato administrativo, consoante inteligência do princípio do “pas nullité sans grief”. Por fim, destacou que é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, cabendo a esse apenas a análise acerca da legalidade e do respeito aos princípios e preceitos constitucionais. Com esses argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto que o procedimento instaurado pela administração militar obedeceu às determinações legais pertinentes à matéria, principalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (Evento 15). A defesa do autor impugnou a contestação, corroborando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 22). Na fase de especificação de provas, o autor requereu a juntada dos documentos coligidos no evento 27. O Estado de Minas Gerais manifestou no sentido de não possuir mais provas a produzir (Evento 28). O MM. Juízo a quo deferiu a juntada dos documentos e abriu vista ao Estado de Minas Gerais, que se manifestou no evento 33. O Estado de Minas Gerais apresentou alegações finais, ratificando os argumentos apresentados em oportunidades anteriores (evento 43). O autor não se manifestou, apesar de intimado (Evento 44). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito, conforme se depreende do Evento 69, in verbis: [...] De início, o Autor alega ausência de justa causa para instauração do PAD, ao argumento de que, “tendo em vista que houve a absolvição formal do Autor através do pedido de arquivamento do Ministério Público Militar, bem como a inexistência de lesão a bem jurídico relevante, não subsiste elementos aptos a justificar abertura do PAD, tampouco a punição do Autor.” No entanto, razão não assiste ao Autor. É de sabença geral que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. Assim é a jurisprudência dos Tribunais Superiores: [...] No caso do Autor, não houve absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. Nos autos criminais, o Ministério Público requereu o arquivamento do IPM tão somente porque entendeu que não havia provas do cometimento de crime por parte do Autor, o que não significa, por óbvio, que sua conduta não possa ser verificada na seara administrativa, o que foi o caso. Assim, é irrelevante que não tenha havido a condenação criminal do Autor em virtude das condutas praticadas, tendo em vista o princípio da autonomia das justiças civil, administrativa e penal. De outro lado, o Autor alega ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por acreditar que o PAD “foi instaurado e instruído durante o afastamento judicial do militar Sgt. Nilson, o que ocasionou prejuízos incontáveis a ampla defesa e contraditório em nítido cerceamento de defesa”. Todavia, não é bem assim. Compulsando os autos, é possível constatar que os fatos ensejadores, tanto do IPM, como do PAD, ocorreram em 13/10/2018. O IPM foi instaurado em 11/03/2019 (evento 1, DOC9, página 1). Já a decisão judicial determinou o afastamento do Autor, das atividades laborais, foi proferida em 09/05/2019 (evento 1, DOC13, páginas 20 a 22), portanto, em data posterior aos fatos e à instauração do procedimento administrativo apuratório. Registro que o documento está datado de 09/05/2018, mas, claramente, trata-se de mero erro material, sendo correta a data de 09/05/2019. Tal decisão foi proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0006330-94.2019.8.13.0297, ajuizada pelo Autor, em face do Estado de Minas Gerais, visando o seu afastamento do serviço militar, em decorrência de transtornos de natureza psiquiátrica. A decisão que concedeu ao Autor a tutela de urgência dispõe que: “Portanto, concedo a tutela de urgência para determinar que o Estado de Minas Gerais promova o afastamento do autor NILSON DONIZETE DE OLIVEIRA de suas funções na Polícia Militar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a prolação da sentença, quando serão examinados os autos de forma exauriente.” A decisão é clara ao determinar o afastamento apenas das suas atividades de serviço na PMMG, não havendo óbice para que respondesse a quaisquer atos da administração, dentre eles, por óbvio, a responder ao PAD instaurado. Tal entendimento é corroborado pela perícia psicopatológica realizada pela JCS (evento 1, DOC35, páginas 13 a 15), que constatou que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “militar não apresenta, nem apresentava à época do fato gerador da Portaria nº 113.738/2019 – PAD/18ª RPM, evidências de ser portador de doença mental nem de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sob o ponto de vista médico-legal”. Ademais, é nítido o caráter protelatório adotado pelo Autor, como evidenciado na decisão judicial (evento 1, DOC53, páginas 10 e 11), proferida também na ação supracitada, que revogou a tutela de urgência concedida, em que aquele juízo afirmou que “a conduta do requerente revela nítida intenção de obstar o regular andamento do procedimento administrativo no qual ele está sendo submetido, além de configurar descumprimento da determinação de f. 91”, além das reiteradas recusas em ser notificado dos atos do PAD, como, por exemplo, no DOC17, página 2; DOC18, página 12; DOC26, página 6, e DOC32, página 11. Do que fora narrado acima, é notória a tentativa do Autor em esquivar-se da conclusão do processo administrativo, de forma eminentemente e exclusivamente protelatória, ludibriando a Administração Militar, sob alegações propositais de patologias psiquiátricas e psicológicas não impeditivas de participar dos atos procedimentais. O Colendo STJ já decidiu neste sentido [...] O princípio fundamental da duração razoável do processo enuncia que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme bem diz o Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal: [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema: [...] Importante ressaltar o que dispõe o artigo 175, caput, do MAPPA: [...] Assim, não me parece crível a Administração Militar aguardar indefinidamente a boa vontade do Autor em comparecer aos atos do PAD quando melhor lhe aprouvesse. A falta de seriedade demonstrada evidencia o menosprezo da defesa para com o diligente esforço dispendido em prol do próprio acusado. Mais adiante, o Autor busca a nulidade do processo administrativo, pois as testemunhas teriam emitido opiniões pessoais, de partido íntimo e sem interesse para o feito, que feriria o artigo 146, do MAPPA. Também não assiste razão ao Autor. O artigo 146, do MAPPA, dispõe que: [...] Ao compulsar os autos, vê-se que os depoimentos e manifestações das testemunhas estão intimamente ligados aos fatos, não havendo que se falar em nulidades. Além disso, as testemunhas prestaram depoimento também no IPM, que foram confirmados no PAD, conforme se vê da testemunha 2º Ten PM Rodrigo Borges Batista (evento 1, DOC21, páginas 1 a 6), 2º Sgt PM Vânia Carla da Silva (evento 1, DOC21, páginas 7 a 10), 2º Sgt PM Washington de Sousa Apolinário (evento 1, DOC22, páginas 4 a 7) e Cb PM Márcio Belino de Melo (evento 1, DOC22, páginas 8 a 12). Ainda, é possível verificar que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, na medida em que foi oportunizada à defesa do Autor a elaboração de perguntas às testemunhas. Sendo assim, os depoimentos testemunhais não trouxeram prejuízos ao Autor. Neste sentido, a jurisprudência do STJ firmou: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Autor alega, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “uma vez que não houve grave escândalo, nem prática de ato que afetasse a honra ou o decoro da classe, sequer houve provas que comprovassem que o Autor descumpriu o disposto no artigo 14, inciso II do CEDM”. Em relação aos princípios levantados pelo Autor, conforme trecho extraído do recente acórdão lavrado pela 1ª Câmara do TJMSP, nos autos nº 0800095-84.2022.9.26.0020, em 20/04/2023, “a evolução do Estado social acarretou um alargamento do âmbito do controle judicial da Administração, permitindo ao Judiciário verificar eventual incompatibilidade objetiva entre a decisão administrativa e sua finalidade. É a ideia da aplicação do princípio da proporcionalidade. Referido princípio expressa a noção de que o poder público deve agir na exata medida do necessário, por isso também recebe a denominação de princípio da proibição do excesso. Tem como requisitos a adequação, a exigibilidade (necessidade) e a proporcionalidade em sentido estrito. Com isso, a atual dimensão do controle judicial dos atos da Administração permite que o juiz conclua que certa decisão administrativa é inadequada ou desnecessária, tendo em vista a finalidade do ato. Porém, é imperioso ressaltar que se trata de verificação, tão somente, da adequação objetiva e não do afastamento de decisão administrativa sob o argumento de que seria preferível outra alternativa, por questão de mera conveniência.” [...] No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência, tendo sido, inclusive, beneficiado, pois foi acusado de ter cometido falta de natureza grave, mas foi enquadrado na transgressão disciplinar de natureza média, não havendo, portanto, que se falar em “reformatio in pejus” e sim em “reformatio in mellius”. Jáquanto ao argumento de que o ato sancionatório deve ser anulado, pois teria sido contrário à prova dos autos, somado ao fato de ter acumulado sanções, uma vez que, além da punição aplicada, foi movimentado por conveniência da disciplina, não merece guarida. A transferência por conveniência da disciplina tem previsão no artigo 175, inciso II, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: [...] Quanto a este tópico, alega o Autor que a referida movimentação, embora dissimulada na discricionariedade da conveniência administrativa, possui caráter eminentemente sancionatório, o que, por sua vez, não obedeceu ao devido processo legal. Ou seja, entende que a sanção disciplinar é condição sine qua non para a ocorrência da transferência, além do fato de o Comandante da 18ª não teria se manifestado sobre a movimentação do Autor, o que foi feito apenas pelo Chefe do Estado-Maior da PMMG. O art. 25, do CEDM, mormente em seu caput, ao contrário do alegado pelo Autor, nos conduz à interpretação de que a movimentação de praças pode ser aplicada, em conjunto ou separado, das medidas sancionatórias. Não há, portanto, correlação entre elas. Vejamos o que diz o citado dispositivo: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Corroborando este entendimento, transcrevo o artigo 20, da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014): [...] Nessa toada, não prevalece o fundamento do Autor, pois a sanção disciplinar não é condição para que se proceda a transferência de militar por conveniência administrativa. Ademais, o militar não tem direito à inamovibilidade. A transferência no interesse da disciplina é necessária quando a presença do militar em determinada localidade se apresenta incompatível em razão da exemplaridade e pela inconveniência, funcional e social, de permanecer na fração, onde vem se revelando inadaptável. Outrossim, a movimentação por interesse da disciplina é uma medida cautelar, saneadora, que, carecendo de urgência, configura ato discricionário do Comandante. Com esses fundamentos, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 69). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, alegou que a sentença é nula, pois foi fundamentada nas provas colhidas durante o PAD, que transcorreu sem o respeito ao contraditório e a ampla defesa. Salientou que as provas produzidas pela defesa não foram consideradas pelo juízo a quo e que há nos autos provas suficientes para desconstituir as provas apresentadas pelo apelado. Ademais, alegou que os fatos foram abarcados pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, nos termos das Súmulas n. 01 e n. 03 desse Egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), pois, entre a ocorrência dos fatos (13/10/2018) e a ativação da punição (22/02/2021), transcorreram mais de dois anos. Por fim, reiterou as alegações trazidas na peça inicial. Nesses termos, requereu que sejam acolhidas as preliminares e reformada a sentença para julgar procedente os pedidos do apelante (Evento 75). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 80). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 I) PRELIMINAR – Prescrição Inicialmente, refuto a alegada incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado que foi arguida pela defesa do apelante. No caso em tela, o apelante foi enquadrado disciplinarmente em face do cometimento, no dia 13/10/2018, da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Ressalte-se que houve a suspensão dos prazos processuais, nos períodos de 16/03/20 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 18/04/2021, de acordo com os Memorandos Circulares ns. 10.193.2/2020- EMPM e 10.064-2/2021, respectivamente. A decisão do Chefe do Estado-Maior da PMMG que negou provimento ao recurso disciplinar interposto restou publicada no BGPM AR n. 140-DRH, de 23/04/2021. Registre-se que a referida autoridade determinou, na mesma decisão, a ativação da sanção no SIRH, em conformidade com o art. 473, §3º, c/c o art. 480, ambos do MAPPA. Saliente-se que o extrato de sanções válidas, extraído do Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) da PMMG, trazido pelo ora apelante demonstra que a sanção foi ativada em 03/05/2021 (Evento 8, COMP2). Oportuno salientar que não houve impugnação do Estado de Minas Gerais em relação à autenticidade do referido documento, nos termos do inciso III do art. 411 do CPC e conforme certidão acostada no evento 15, CERT1. Dessa forma, não há que se falar na incidência da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela, considerando que, entre a data do cometimento da transgressão disciplinar que não acarretou a demissão do apelante (13/10/2018) e a data da ativação da respectiva sanção (03/05/2021), descontados os prazos de suspensão processual informados alhures, não transcorreu o lapso temporal de dois anos. II) PRELIMINAR – Cerceamento de defesa Ainda em sede preliminar, alegou a nulidade do PAD por cerceamento de defesa. Segundo a defesa, o referido PAD foi instaurado e instruído quando o autor, ora apelante, estava afastado por decisão judicial, concedida nos autos do Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297. Além disso, alegou que as intimações do autor não foram realizadas em seu endereço. Ora, mais uma vez razão não assiste ao autor. A uma, porque o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 113.738/19 – 18º BPM foi instaurado em 21/08/2018 (Evento 1, DOC29, p. 01/02). Já a decisão do juízo da Comarca de Ubiraci/MG, que, em sede de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer – Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297 –, determinou o afastamento do autor/apelante de suas funções na PMMG, foi proferida em 09/05/2019 (Evento 1, DOC13, p. 20/22). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Oportuno registrar que a referida ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelo ora apelante, objetivando seu afastamento do serviço militar, sob a alegação de transtornos de natureza psiquiátrica e de que a decisão que concedeu a tutela de urgência apresentou mero erro material no tocante à data aposta – 09/05/2018 –, pois o documento anterior (Evento 1, DOC13, p. 19) claramente comprova que o ano correto é 2019, ou seja, a data correta da decisão é 09/05/2019. Ademais, destaco que o mesmo juízo, em 03/12/2019, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando o retorno imediato do requerente às suas funções na PMMG, com base nos seguintes argumentos: [...] Em razão da natureza da demanda, que exige realização de prova pericial, foi nomeado perito do juízo, conforme se infere à fl. 91. Por ocasião do despacho de nomeação do perito este juízo consignou a determinação de intimação do requerente para comparecer a todos atos em que for convocado pela Junta Central de Saúde da PMMG, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida. De acordo com a certidão de fl. 91v. esse despacho foi regularmente publicado, o que enseja a conclusão de que o requerente foi cientificado de seu teor, e, portanto, intimado. Ocorre que à fl. 211 veio aos autos a informação de que o requerente não compareceu às consultas agendadas administrativamente pela Junta Central de Saúde da PMMG, nos dias 07, 11 e 20.11.2019. Ou seja, mesmo após a intimação do despacho de fl. 91, o requerente descumpriu ordem judicial e não compareceu em consultas administrativas agendadas. Através da petição de fl. 132/134, ele afirma que não está obrigado a comparecer às consultas agendadas pela Polícia Militar, em razão de a avaliação, não ser autônoma e livre de parcialidade. Não vejo razão aos argumentos do requerente. A instituição a que ele é vinculado é livre para, a qualquer momento, submete-lo a exames médicos, inclusive para possibilitar o reconhecimento do pedido inicial. Ademais, este Juízo já havia consignado que o requerente deveria comparecer às consultas agendadas pela Junta Central, sob pena de revogação da tutela de urgência. A conduta do requerente revela nítida intenção de obstar o regular andamento do procedimento administrativo no qual ele está sendo submetido, além de configurar descumprimento da determinação de f. 91. (Evento 1, DOC53, p. 10/11) A tese defensiva de que o autor não foi intimado em seu endereço também não encontra respaldo nos autos, porquanto o que se constata nos autos é que, na verdade, ele se esquivou de formalizar a sua notificação, com o nítido proposito de protelar ou obstar o andamento do PAD, conforme se verifica nos diversos termos de recusas acostados no Evento 1 – DOC17, p. 02/03; DOC18, p. 12; DOC26, p. 06, e DOC32, p. 11 –, bem como nos respectivos boletins de ocorrência. Por tais razões, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. MÉRITO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No mérito, mister consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Nesse sentido, observe-se o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (STJ - AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) G.N. Partindo dessa premissa, temos que a defesa sustenta a nulidade do PAD sob o argumento que as testemunhas inquiridas no PAD teriam emitido opiniões pessoais, em ofensa ao previsto no art. 146 do MAPPA, que dispõe: Art. 146. Não será permitida à testemunha, a manifestação de suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, cabendo ao encarregado orientá-la, quando necessário. No entanto, corroboro o entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido de que os depoimentos das testemunhas estão intimamente ligados aos fatos, não havendo que se falar em nulidades. Outrossim, vigora no nosso ordenamento jurídico o entendimento de que a nulidade do processo administrativo está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Também não merece prosperar a alegação de que a punição aplicada ao autor/apelante foi desproporcional e irrazoável, pois restou comprovado que o fato não gerou grave escândalo, tampouco ofendeu a honra e o decoro da classe. Verifica-se, no ato de sanção acostado no Evento 1, DOC60, p. 9/11, que a pena foi aplicada com base na legislação que rege a matéria, inclusive com a aplicação dos critérios estabelecidos para dosimetria da sanção (circunstâncias atenuantes e agravantes). Ademais, no laudo exarado na perícia psicopatológica perante a JCS, ficou constatado que o autor/apelante não apresentava doença mental ou moléstia alienante ou invalidante, conforme evento 1-DOC35. Por fim, não há que se falar em nulidade por ofensa ao “non reformatio in pejus”, por ter o Comandante-Regional, aplicado, além da sanção disciplinar diversa da demissão, a sanção de transferência do autor, por conveniência da disciplina. Vejam que o Chefe do Estado-Maior negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo acusado, determinou a ativação da sanção e também a transferência do militar, por conveniência da disciplina, fazendo-o com fulcro no art. 25, III, do CEDM c/c o art. 175, II e §2º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (BGPM AR n. 140-DRH, de 23/04/2021, Evento 1 – DOC61, págs. 15/20). A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 prescreve: Art. 20. A movimentação prevista nos artigos 168 e 175 da Lei n. 5.301/69 (EMEMG) poderá se dar de forma desvinculada do art. 25, III, do CEDM e não carecerá da instauração prévia de processo disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 em face do militar, bastando, pois, que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas, de conveniência e oportunidade, sem contudo vinculá-la à comprovação final de qualquer tipo transgressivo. Nesse sentido, extrai-se da decisão do Chefe do Estado-Maior da PMMG os seguintes fundamentos: Os fatos narrados e comprovados no Processo Administrativo Disciplinar demissionário referenciado, conforme contrarrazoados acima, demonstram a necessidade de aplicação do inciso III do artigo 25 do CEDM, que prevê como medida a ser aplicada, independente da sanção ou cumulativamente com ela a movimentação da Unidade, afim de atender ao interesse da disciplina, já que a presença do referido militar na Unidade em que ocorreu a falta, torna-se perniciosa e prejudicial à imagem institucional e a própria hierarquia e disciplina, considerando ainda que; O histórico transgressivo de punições válidas, durante o período em que serviu na 18ª RPM e o conceito disciplinar do militar demonstraram a não readequação da conduta disciplinar, o que corrobora com a necessidade da aplicação da medida administrativa do artigo 25 do CEDM, pois a permanência do militar na 18ª RPM tornou0-se nociva aos pilares da hierarquia e disciplina; Assim, conclui-se que a medida aplicada – transferência por conveniência da disciplina – atendeu aos critérios estabelecidos na legislação, inexistindo fundamento para acolher a nulidade arguida pelo apelante. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular processo administrativo-disciplinar, com observância do devido processo legal e dos seus consectários legais – contraditório e ampla defesa –, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho, integralmente. o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator